Tribunal: TJES
Processo: 5038712-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038712-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELLE DESTEFFANI MARCELINO e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038712-34.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARCELLE DESTEFFANI MARCELINO, HENRIQUE BERTOLO SELGA

RECORRIDO:
DECOLAR. COM LTDA., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO COM DESTINO DIFERENTE DO ORIGINAL. VIOLAÇÃO AO ART. 28, I, RES. 400/2016 DA ANAC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA DE PASSAGEM AÉREA. PRECEDENTE STJ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Autores, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedente os seus pedidos de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Sem contrarrazões pelas Requeridas, ora Recorridas, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, não há que se falar em responsabilização da empresa responsável pela venda dos bilhetes aéreos (no caso, DECOLAR), haja vista que não houve defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à empresa que intermediou a venda da passagem, isto é, a emissão dos respectivos bilhetes. Nesse sentido é o entendimento exarado pelo C. STJ,
in verbis
: “
A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo
. (STJ. 3ª Turma. REsp 2.082.256-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/9/2023 - Info 788).

(3). Por outro lado, no que se refere à conduta da recorrida AZUL, entendo que com razão os Recorrentes. Efetivamente, embora cumprido o prazo previsto no art. 12 da Res. 400/2016 da ANAC, observa-se que a companhia aérea ofereceu reacomodação aos consumidores com alteração do seu destino final (Goiânia/GO, ao invés de Caldas Novas/GO), ou seja, em violação ao que dispõe o art. 28, I, da Res. 400/2016 da ANAC, que ora transcrevo
in verbis
: “
Art. 28.
A reacomodação será gratuita
, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte,
devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos
:
I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade
; ou II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro
.”.

(4). Nesse sentido, não tendo a recorrida AZUL ofertado aos consumidores reacomodação em voo para o seu destino final original (Caldas Novas/GO), não restam dúvidas quanto à efetiva caracterização da falha na prestação do serviço de sua responsabilidade (art. 14, CDC), fazendo jus os Recorrentes à reparação pelos prejuízos experimentados.

(5). Quanto ao pedido de indenização por dano material, comprovam os Recorrentes que tiveram que despender o montante de R$ 232,00 para contratação de transporte terrestre para transportá-los de Goiânia/GO até Caldas Novas/GO (destino original dos Recorrentes), de modo que devida a restituição da referida quantia.

(6). No que se refere aos danos morais postulados pelos Recorrentes, também entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando os transtornos inerentes à necessidade de contratação e deslocamento terrestre até a cidade de destino dos consumidores, ao que se soma ainda a grave perda de tempo útil na realização do trajeto (em prejuízo, inclusive, do tempo de lazer programado pelos Recorrentes), situação apta a consubstanciar efetiva lesão à esfera extrapatrimonial dos Recorrente, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando a recorrida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. a:
a)

pagar
aos Recorrentes o valor de
R$ 232,00
(duzentos e trinta e dois reais)
a título de danos materiais
, acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;
b) em danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos Recorrentes, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 4.000,00 (três mil reais) para cada Recorrente, totalizando o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)